Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apelantes ADENILTON MARIO DE JESUS e VICENTE RODRIGUES COIMBRA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar suscitada por LUIS PEDRO HORN (apelado) em suas contrarrazões de apelação (ID 71866562 – pág. 5). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora